Tribunal: TJDFT
Processo: 0723067-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723067-44.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE SOUSA CUNHA AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pedro Henrique Sousa Cunha contra decisão proferida pelo Juízo 9a Vara Cível de Brasília (ID 198918506 do processo n. 0721994-34.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Fundação Brasileira de Educação - Fubrae, indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, em que se buscava a matrícula do autor e aplicação da avaliação de conclusão do ensino médio, na modalidade acelerada pelo réu, com imediata expedição de certificado de conclusão do ensino médio em caso de aprovação. Em suas razões recursais (ID 59944022), sustenta o agravante que, apesar de cursar o segundo ano do ensino médio, foi aprovado no Processo Seletivo Vestibular On-line - 2o Semestre de 2024 para o curso de Ciências Jurídicas e Sociais no Centro de Ensino Unificado de Brasília - CEUB. Expõe que necessita realizar a matrícula no curso superior até o dia 29/7/2024, com a finalidade de garantir a vaga. Afirma ser maior de idade, e por isso teria direito a acessar o ensino supletivo, porém a Instituição requerida lhe condicionou que cursasse 1 (um) semestre do curso para aplicar as provas de conclusão do terceiro ano do ensino médio, com arrimo na Resolução n. 02/2023 do Conselho de Educação do Distrito Federal - CEDF. Defende que o art. 38 da Lei 9.394/96 não estabelece tal prazo para cursar o ensino supletivo, mas tão somente indica o critério de idade. Argumenta que o art. 54, § 2°, da Resolução n. 2/2020 do CEDF autorizava o jovem a se inscrever diretamente nos exames de proficiência, independentemente de tempo mínimo do curso supletivo. Afirma que “o ato de condicionar o prazo de 06 (seis) meses além da realização das provas para obter o certificado impossibilita a matrícula do Autor, e cria obstáculo intransponível em ingressar na instituição de ensino superior na qual foi aprovado, colocando em risco os sonhos e a educação superior do Autor”. Aduz a inaplicabilidade da tese firmada no Tema n. 13 deste Tribunal. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que a agravada o matricule no exame supletivo para conclusão do ensino médio, possibilitando-lhe a realização de todos os exames necessários à conclusão do ensino médio, com a subsequente emissão de certificado, se aprovado. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 59944024 e 59944025). Consoante decisão de ID 59998483, foi deferido o pleito liminar. Sem contraminuta (ID 60935130). O Juízo a quo comunicou que houve a prolação de sentença no processo da origem (ID 61367837), sendo julgado improcedente o pedido formulado pelo autor/agravante. Nas manifestações de ID 61755334 e 61905548, o agravante informa que a agravada cumpriu com a determinação contida na medida liminar deferida, tendo sido aprovado nas provas de conclusão do ensino médio, consoante certificado que juntou. Menciona que o Juízo a quo prolatou sentença e julgou improcedente o pedido formulado na inicial, não tendo se manifestado acerca da tutela de urgência concedida. Afirma ser “imprescindível a manutenção dos efeitos da decisão do e. TJDFT que deferiu o pleito liminar, uma vez que sua revogação traz patente prejuízo acadêmico ao Autor que não terá mais como se matricular na rede regular de ensino”. Requer a suspensão dos efeitos da sentença e a manutenção dos efeitos da tutela de urgência concedida, ante a conclusão do ensino médio pelo agravante. O julgamento do mérito do presente recurso foi pautado para a 27a Sessão Ordinária Virtual desta e. 7a Turma (período de 07/08 até 14/08), conforme certidão de ID 61694113. É o relatório. 2. O inciso II do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator apreciar os pedidos de tutela provisória nos recursos. Conforme relatado, o agravante pleiteia a manutenção dos efeitos da antecipação da tutela recursal deferida nestes autos (ID 59998483), a despeito ter sido proferida na origem sentença julgando improcedente o seu pedido. Na hipótese, em consulta ao sistema informatizado PJe, verifica-se ter sido proferida sentença nos autos de referência (processo n. 0721994-34.2024.8.07.0001) no dia 10/6/2024 (ID 203198155 da origem). Veja-se a parte dispositiva: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Por conseguinte, resolvo a lide, com análise de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a parte autora nas custas processuais. Sem honorários porque o feito correu à revelia. Ordinariamente, a prolação de sentença inaugura fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa, culminando na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Consequentemente, eventual pretensão de concessão de efeito suspensivo contra a sentença proferida, nas hipóteses do § 1o do art. 1.012 do CPC, deverá ser formulado por requerimento dirigido ao “tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la” ou ao “relator, se já distribuída a apelação”, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC. Entretanto, a hipótese não recomenda o não conhecimento do agravo de instrumento por perda do objeto, pois a sentença foi desfavorável à parte agravante, razão pela qual ainda persiste a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional buscado por meio do agravo de instrumento interposto. Ademais, não se constata alteração do quadro probatório ou superveniência de fato ou elemento capaz de afastar a premissa adotada por esta Relatoria na decisão monocrática que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Cabe destacar que o c. Superior Tribunal de Justiça tem precedentes no sentido de que a superveniência da sentença no processo principal não resulta necessariamente na perda do objeto do agravo de instrumento, pois tal conclusão depende tanto do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria examinada pelo Tribunal, quanto do conteúdo da sentença. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto “do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. 3. Se não houver alteração do quadro, mantendo-se os mesmos elementos de fato e de prova existentes quando da concessão da liminar pelo tribunal, a sentença não atinge o agravo, mantendo-se a liminar. Nesse caso, prevalece o critério da hierarquia. Se, entretanto, a sentença está fundada em elementos que não existiam ou em situação que afasta o quadro inicial levado em consideração pelo tribunal, então a sentença atinge o agravo, desfazendo-se a liminar. 4. Trata-se de medida cautelar no curso da qual não houve alteração do quadro probatório, nem qualquer fato novo, entre a concessão da liminar pelo tribunal e o julgamento de improcedência do pedido do autor. Prevalência do critério da hierarquia. Agravo de instrumento não prejudicado. 5. Ausência de julgamento ultra petita. 6. Recurso especial improvido. (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM PETIÇÃO DE HERANÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. SÚMULA N. 284/STF. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO APÓS PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Atrai a incidência do óbice previsto na Súmula n. 284/STF a alegação de que o art. 535 do CPC foi violado desacompanhada de argumento que demonstre efetivamente em que ponto o acórdão embargado permaneceu omisso. 2. A orientação do STJ de que a superveniência de sentença de mérito acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento deve ser observada com ponderação e a perda de objeto do agravo há de ser verificada no caso concreto, visto que, em determinadas situações, a utilidade do agravo mantém-se incólume mesmo após a prolação da sentença. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e provido. (REsp 962117/BA. Ministro Relator JOÃO OTÁVIO DE NORONHA. QUARTA TURMA. Data do Julgamento: 4/8/2011. Data da Publicação/Fonte: DJe 5/9/2011) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE TRATOU DA COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO FEITO E DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO ANULATÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO DO RECURSO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 RECONHECIDA. OMISSÃO RELEVANTE PARA O JULGAMENTO DA CONTROVÉRSIA INVOCADA NO MOMENTO OPORTUNO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A superveniência de sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória do mesmo processo, devendo-se considerar em cada caso, o teor da decisão interlocutória agravada e o conteúdo da sentença superveniente para o fim de se verificar a prejudicialidade. Precedentes. 2. Hipótese em que as preliminares objeto de agravo de instrumento se referem à competência e a prescrição, o que pode afetar a própria validade da sentença proferida. 3. Na forma da jurisprudência desta Corte, ocorre violação ao art. 535, II do CPC/1973, quando o Tribunal de origem deixa de enfrentar questões relevantes para o julgamento da causa, suscitadas, oportunamente pela parte recorrente. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1618788/SP. Ministro Relator OG FERNANDES. SEGUNDA TURMA. Data Do Julgamento: 28/6/2021. Data Da Publicação/Fonte: DJe 1/7/2021) Ademais, a prolação de sentença nos autos da origem não possui o condão de revogar automaticamente a tutela concedida pelo Órgão ad quem, sobretudo por não ter ocorrido o trânsito em julgado do pronunciamento da origem, motivo pelo qual persiste os efeitos da liminar concedida nestes autos. Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA EM SENTIDO CONTRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PREJUDICADO. INTERESSE DE REEXAME. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. A prolação de sentença nos autos do processo principal não necessariamente tornará prejudicado o agravo de instrumento, sendo necessária a devida análise em cada caso para verificar se persiste o interesse recursal do agravante. 2.1. Diante da distinção das esferas de competência que tangenciam cada ato jurisdicional praticado, é inviável que no ato de prolação de sentença sejam revogados os efeitos da decisão do Relator que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Por uma questão lógica, esses efeitos só poderiam cessar no caso de haver o trânsito em julgado da sentença, continuando a vigorar durante o transcurso de eventual recurso até que o próprio Tribunal decida a questão em grau recursal. 3. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1188486, 07139669020188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 31/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalta-se que remanesce os requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal. No tocante a probabilidade do direito, além dos fundamentos já expostos na decisão de ID 59998483, convêm destacar que o c. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar recurso repetitivo, fixou a seguinte tese (Tema 1.127): É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos-CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior. É pertinente transcrever a íntegra da ementa do acórdão: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 38, § 1°, II, DA LEI 9.394/1996 - LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. A IDADE MÍNIMA PARA MATRÍCULA, INSCRIÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EM CURSOS DO CEJA É 18 (DEZOITO) ANOS COMPLETOS. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. O objeto deste recurso especial repetitivo é analisar a possibilidade de menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter, a despeito do previsto no art. 38, § 1°, II, da Lei 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional -, ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos, normalmente oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos - CEJAs, visando à aquisição de diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de ensino superior. 2. A educação de jovens e adultos tem por finalidade viabilizar o acesso ao ensino a quem não teve possibilidade de ingresso na idade própria e recuperar o tempo perdido, e não antecipar a possibilidade de jovens com idade abaixo de 18 (dezoito) anos ingressarem em instituição de ensino superior. 3. O jovem menor de 18 anos, que tenha condições postas no art. 24 da Lei 9.394/1996, poderá evoluir e ultrapassar séries, sob aferição da escola, e não antecipando o exame que o colocará no ensino superior. 4. Os arts. 24 e 38, ambos da Lei 9.394/1996, tratam de dois institutos diversos. Isso porque o art. 24 regulamenta a possibilidade de avanço nas séries por meio da aferição do rendimento, desenvolvimento e capacidade intelectual do aluno feito pela própria instituição de ensino. O art. 38, por sua vez, dispõe sobre educação de jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, podendo, para tanto, frequentar os cursos e exames supletivos. 5. Em análise do recurso especial, verifica-se que o Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso e à remessa necessária, reformando a decisão de 1o Grau, no sentido de denegar a segurança. 6. A situação reclama razoabilidade, de forma a amoldar-se à teoria do fato consumado, bem como aos ditames do art. 493 do CPC. A reforma da decisão traria prejuízos incalculáveis à impetrante, considerando que perderia todo o ano estudantil de 2018. Dessa forma, mesmo o acórdão recorrido estando em conformidade com a tese fixada, mas considerando a teoria do fato consumado, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento, para conceder a segurança, nos termos da fundamentação. 7. Tese jurídica firmada: "É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos - CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior." 8. Modulam-se os efeitos do julgado para manter a consequência das decisões judiciais - que autorizaram menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica a se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos - proferidas até a data da publicação do acórdão. 9. Recurso especial conhecido e provido, nos termos da fundamentação. 10. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015; e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno deste STJ. (REsp n. 1.945.851/CE, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 22/5/2024, DJe de 13/6/2024.) Com efeito, observa-se haver um distinguishing entre o aludido precedente obrigatório e o caso em comento, porquanto o agravante é maior de 18 anos, fazendo jus às regras do ensino de jovens e adultos. Assim, a princípio, não há óbice jurídico para a medida vindicada. Ainda que fosse o caso de aplicar a referida tese vinculante, o que, repisa-se, não é, o c. Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos do julgado para manter as decisões anteriores à publicação do acórdão (13/6/2024), o que abarca a liminar deferida nos autos (6/6/2024). Por outro lado, o perigo de dano é evidente, visto que, cumprida a liminar, o agravante realizou as provas de conclusão do ensino médio e foi aprovado, sendo emitido o certificado de ID 61905554, tratando-se de fato consumado. Mais, a revogação da tutela traria prejuízos consideráveis ao planejamento de vida do autor, posto que acarretaria a interrupção da continuidade de seus estudos, quer seja no ensino superior, ou no ensino médio regular. 3. Com essas razões, mantem-se a antecipação da tutela recursal concedida por esta Relatoria até formulação de concessão de pedido de efeito suspensivo dirigido ao tribunal na forma do 1.012, § 3o, I, do CPC ou eventual trânsito em julgado da sentença, se não interposta apelação. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 26 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora